Tribunal: STF
Processo: RE 111796
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-05-09
Data de publicação: 1989-05-09

Ementa:
- SERVIDOR AUTARQUICO INVESTIDO EM MANDATO ELETIVO.
INTELIGENCIA DO DISPOSTO NOS PARAGRAFOS 1 E 4 DO ART. 104 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 6, DE 1976, NO TOCANTE AO RECOLHIMENTO DE
DEPOSITO PARA O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO.
PRECEDENTE: RE 114.488-2-RJ (DJ DE 11.11.88).
RE NÃO CONHECIDO.